Tribunal: TJBA
Processo: 8000619-50.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8000619-50.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:
NELMA DE OLIVEIRA SILVA ROCHA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação com a improcedência do pedido de reconhecimento de pagamento retroativo de gratificação por escolaridade, alegadamente concedida em 2017. As partes embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no acórdão, pleiteando sua integração, inclusive com fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições ao não enfrentar argumentos relativos à concessão e ao termo inicial do pagamento da gratificação por escolaridade; (ii) definir se é cabível o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou meramente integrativos, especialmente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis como instrumento de rediscussão da causa ou substituição de recurso próprio.

A omissão que autoriza a oposição de Embargos é aquela relativa a ponto essencial que deveria ter sido expressamente enfrentado na decisão, não se exigindo que o julgador responda a todos os argumentos apresentados pelas partes.

O acórdão impugnado analisou expressamente os documentos acostados aos autos, notadamente fichas funcionais e contracheques, concluindo pela ausência de prova do pagamento da gratificação antes de novembro de 2021, afastando a tese de concessão do benefício em 2017.

A contradição relevante para fins do art. 1.022 do CPC é aquela interna à própria decisão, tornando inconciliáveis os fundamentos com o dispositivo, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A alegação de decisão surpresa ou ausência de saneamento não prospera, pois o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado, com base na suficiência da prova documental e na autorização do art. 355, I, do CPC.

A ausência de impugnação específica pelo Município à tese do reconhecimento formal da progressão funcional não autoriza presunção de veracidade, uma vez que tal fato depende de prova, além de não se aplicarem os efeitos da revelia à Fazenda Pública.

A intenção meramente de prequestionar matéria não supre a ausência de vício na decisão, sendo vedada a utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes não caracteriza omissão, desde que o acórdão exponha com clareza as razões de decidir.

Não configura contradição interna a divergência entre a tese da parte e os fundamentos adotados no acórdão.

A utilização de Embargos de Declaração com fins exclusivamente prequestionadores não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A falta de impugnação expressa pela Fazenda Pública não autoriza presunção de veracidade sobre fatos que dependem de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §§ 2º e 3º; 355, I; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR nº 5.407/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 10.04.2019, DJe 15.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000619 - 50.2022.8.05.0212,
nos quais figuram como Embargantes e Embargado,

NELMA DE OLIVEIRA SILVA ROCHA e outros (2)
e
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e
o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA